Tribunal: TJMT
Processo: 1010655-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL – NOVOS REQUISITOS INTRODUZIDOS POR INSTRUÇÃO NORMATIVA PUBLICADA DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEFERIMENTO DO PEDIDO CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DOS NOVOS REQUISITOS – LEGITIMIDADE – EFEITOS JURÍDICOS QUE AINDA NÃO SE APERFEIÇOARAM – INSTRUÇÃO NORMATIVA No 06/2023 – REGULAMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO A SER OBSERVADO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL-PMFS E SEUS RESPECTIVOS PLANOS OPERACIONAIS ANUAIS-POA – EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO SECRETARIO DE ESTADO PELA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEGURANÇA DENEGADA.
As novas exigências para o deferimento de Autorização de Exploração Florestal, introduzidas por Instrução Normativa editada após o protocolo do pedido administrativo, são desde logo aplicáveis aos casos pendentes de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em direito adquirido nessas hipóteses.
Ao editar a Instrução Normativa no 06/2023, o Secretário de Estado de Meio Ambiente apenas regulamentou o procedimento a ser observado nos processos administrativos de Plano de Manejo Florestal Sustentável-PMFS e seus respectivos Planos Operacionais Anuais-POA, em conformidade com o artigo 71, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e as Leis Complementares e Decretos Estaduais pertinentes à matéria, não havendo falar-se em criação de obrigação não prevista em lei.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010655-94.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), ECOTECA - MADEIRA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 11.283.508/0002-41 (IMPETRANTE), SECRETARIO (A) DE ESTADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (SEMA-MT) (IMPETRADO), COORDENADOR DE RECURSOS FLORESTAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, ACOMPANHADA PELO 1° VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, 2° VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, 3° VOGAL, DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE E 5a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. DIVERGIRAM A 6a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, E A 8a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 4a VOGAL, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL EM UPA SUBSEQUENTE – NOVOS REQUISITOS INTRODUZIDOS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 06/2023-SEMA/MT – PUBLICAÇÃO DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEFERIMENTO DO PEDIDO CONDICIONADO À FINALIZAÇÃO TOTAL DA UPA COM EXPLORAÇÃO EM VIGÊNCIA – ILEGITIMIDADE – REQUISITO PREVISTO NO INCISO IV DO ARTIGO 13 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 06/2023 QUE FOI REVOGADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2024-SEMA/MT – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Constatado nos autos que o requisito previsto no inciso IV do artigo 13 da Instrução Normativa 06/2023 – de finalização total da UPA com exploração em vigência, como condição para a aprovação do pedido de exploração na UPA subsequente –, foi revogado pela Instrução Normativa 01/2024, mostra-se impositiva a concessão da segurança, para determinar aos impetrados que procedam à análise do pedido de Autorização de Exploração Florestal na UPA subsequente, de acordo com a vigente Instrução Normativa no 01/2024-SEMA/MT.

RELATORIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ECOTECA – MADEIRA E PECUÁRIA contra ato coator praticado pela SECRETÁRIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO, e pelo COORDENADOR DE RECURSOS FLORESTAIS, consistente em condicionar a autorização para exploração da Unidade de Produção Anual – UPA, objeto do processo de licenciamento no 7001197/2027 à finalização total da UPA com exploração em vigência, de acordo com a Instrução Normativa no 06, de 20 de setembro de 2023.

Sustenta a impetrante que é proprietária e possuidora da
“FAZENDA SÃO FRANCISCO – Lote 14”
, inscrita no Cadastro Ambiental Rural sob o n. MT76168/2020, e que, por meio do processo de licenciamento protocolado sob o n. 7001197/2023, foi requerida a Autorização de Exploração Florestal para a execução do Plano de Manejo Florestal Sustentável na referida propriedade.

Aduz que o referido pedido de autorização foi formulado em 11/04/2023, durante a vigência da Instrução Normativa no 02, de 05 de julho de 2018, a qual, durante o período de análise, foi revogada pela Instrução Normativa no 06, de 20 de setembro de 2023. Em razão disso,
“foi suscitada pendência no processo utilizando a fundamentação do artigo 13, da novel Instrução Normativa no 06, de 20 de setembro de 2023, em que a analista da Coordenadoria de Recursos Florestais concluiu que a exploração da Unidade de Produção Anual – UPA requerida só poderá ser deferida após a finalização total da UPA com exploração em vigência”
.

Assevera que
“o Plano Operacional Anual – POA já havia sido elaborado considerando a perspectiva de exploração sem necessariamente aguardar o encerramento total da exploração da Unidade de Produção Anual. A imposição do artigo 13 da novel IN retarda excessivamente o cronograma realizado, de modo que, após a finalização total da exploração da UPA, torna-se necessário apresentar o relatório desta, submeter o relatório à Autoridade Impetrada, em que, após monitoramento remoto, e caso não seja localizada inconsistência, será encaminhado para aprovação e, somente então, será possível iniciar a exploração da próxima UPA”
.

Argumenta que
“a Instrução Normativa no 06/2023 inovou ao trazer a obrigatoriedade prevista no artigo 13, instaurando quatro fases para a próxima atividade de exploração que não estão previstas na redação de nenhuma das legislações sobre o Manejo Florestal”
.

Requer a concessão de medida liminar
“para suspender os efeitos da pendência fundamentada no artigo 13, garantindo à Impetrante a análise da Autorização de Exploração Florestal na UPA objeto do protocolo n. 7001197/2023 independente da imposição do artigo 13 da Instrução Normativa no 06/2023, seguindo o cronograma conforme inicialmente planejado no POA e PFMS”
.

Ao final, pugna pela concessão da segurança para
“declarar a nulidade da Instrução Normativa no 06/2023 e determinar ao requerido a inaplicabilidade da obrigação disposta no artigo 13 da Instrução Normativa n. 06/2023”
; e para
“determinar às Autoridades Impetradas que afaste a aplicabilidade da Instrução Normativa no 06/2023 ao presente caso, aplicando, portanto, a Instrução Normativa no 02/2018”.

O pedido liminar foi deferido (ID 211201656).

Ingressando no processo (ID 213944680), o Estado de Mato Grosso defende, em suma, a legitimidade do ato inquinado de coator, ao argumento de que não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico, mormente em se tratando de matéria ambiental.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 218731175, opinando pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia objeto da presente ação mandamental se restringe à legalidade do ato apontado como coator, consistente em condicionar o deferimento da Autorização de Exploração Florestal ao cumprimento de novas exigências normativas editadas durante o trâmite do procedimento administrativo.

A impetrante defende, em suma, (i) que
“o Plano Operacional Anual – POA já havia sido elaborado considerando a perspectiva de exploração sem necessariamente aguardar o encerramento total da exploração da Unidade de Produção Anual
”; e (ii) que
a imposição do artigo 13 da novel IN retarda excessivamente o cronograma realizado, de modo que, após a finalização total da exploração da UPA, torna-se necessário apresentar o relatório desta, submeter o relatório à Autoridade Impetrada, em que, após monitoramento remoto, e caso não seja localizada inconsistência, será encaminhado para aprovação e, somente então, será possível iniciar a exploração da próxima UPA”
.

Argumenta que
“a Instrução Normativa no 06/2023 inovou ao trazer a obrigatoriedade prevista no artigo 13, instaurando quatro fases para a próxima atividade de exploração que não estão previstas na redação de nenhuma das legislações sobre o Manejo Florestal”.

Da análise dos dispositivos infralegais que regem a matéria objeto do
mandamus
, conclui-se que razão assiste à impetrante.

Com efeito, restou incontroverso que na data do protocolo do pedido de Autorização de Exploração Florestal em UPA subsequente (11/04/2023) – objeto do Processo Administrativo no 7001197/2023 –, estava em vigor a Instrução Normativa no 02/2018, em cujo teor não havia previsão semelhante àquela introduzida no inciso IV do artigo 13 da Instrução Normativa no 06/2023, o qual possuía o seguinte teor:

“Art. 13 A aprovação do pedido de UPA subsequente, dependerá:

I - Apresentação do relatório pós exploratório da UPA anterior;

II - Existência de relatório de monitoramento remoto que não identifique inconsistência na exploração;

III - Realização de vistoria técnica da UPA explorada, quando o relatório de monitoramento indicar inconsistências na exploração;

IV - Aprovação do relatório pós exploratório da UPA anterior considerando os dados de monitoramento apurados.
”
(Destaquei)

Todavia, o mencionado artigo 13 da Instrução Normativa no 06/2023, foi alterado pela Instrução Normativa no 01, de 26 de abril de 2024,
in verbis
:

“Art. 1o Fica alterado o art. 13 da Instrução Normativa, no 06, de 20 de setembro de 2023 que passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 13 A aprovação do pedido de UPA subsequente, dependerá:

I - Apresentação de relatório de acompanhamento ou de pós exploratório da UPA anterior, pelo interessado;

II - Emissão de parecer de monitoramento remoto pela SEMA, que não identifique inconsistências na exploração ou que relate a adoção de medidas corretivas adotadas para sanar os apontamentos realizados;

III - Realização de vistoria técnica da UPA em exploração ou explorada, quando o parecer de monitoramento da SEMA indicar inconsistências não solucionadas.

§1o Quando a solicitação da nova UPA ocorrer no curso da execução de exploração de outra UPA, admitir-se-á a expedição da AUTEX, mediante emissão de parecer acerca do relatório de acompanhamento, que não indique inadequações impeditivas, nos termos da norma vigente, ou sejam adotadas as medidas corretivas daquelas consideradas impeditivas.

§2o Na situação exposta no parágrafo anterior, será admitida exploração concomitante de no máximo duas UPAS.

§3o O protocolo do relatório de acompanhamento de que trata o parágrafo primeiro será realizado primeiro no processo da UPA em execução, e posteriormente, anexado ao processo de solicitação da nova UPA.

§4o No caso do parágrafo terceiro, a SEMA promoverá a juntada do parecer de monitoramento remoto em ambos os processos administrativos.

§5o Para os casos em que se fizer necessário realizar vistoria, a emissão da nova AUTEX estará condicionada ao cumprimento das medidas corretivas apontadas no parecer da vistoria, caso sejam necessárias.’

Art.2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.”

Pelo que se depreende da alteração introduzida pela Instrução Normativa 01/2024, a exigência de finalização total da UPA com exploração em vigência, como condição para a aprovação do pedido de exploração na UPA subsequente, foi revogado.

Logo, a impetrante faz jus à ordem para que as autoridades impetradas se abstenham de aplicar a Instrução Normativa no 06/2023 ao presente caso, aplicando, portanto, a vigente Instrução Normativa no 01/2024 SEMA/MT.

Com essas considerações,
concedo a segurança
, confirmando a liminar anteriormente concedida, a fim de determinar aos impetrados que procedam à análise do pedido de Autorização de Exploração Florestal na UPA subsequente, objeto do protocolo n. 7001197/2023, independente da imposição do artigo 13 da Instrução Normativa n° 06/2023, devendo ser aplicada a vigente Instrução Normativa no 01/2024 SEMA/MT.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024